Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724061-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERENICE COELHO RABELLO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BERENICE COELHO RABELLO, contra acórdão de ID – 18008765. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18268043. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRADESCO SAUDE S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator